Tribunal: TJMT
Processo: 0005542-36.2016.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005542-36.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE QUIRINO DA SILVA - CPF: 227.289.024-53 (APELADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), FABIA HEVILLIN DE OLIVEIRA CARVALHO CAMPOS - CPF: 066.586.451-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSÉDIO SEXUAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA –
PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO
REO - JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Verificando-se que as provas coligidas aos autos não permitem um juízo seguro da prática do crime de assédio sexual pelo apelado [...], em homenagem ao princípio constitucional do “in dubio pro reo”, a decisão vituperada deve ser mantida, absolvendo-se o acusado da imputação que lhe recai na exordial acusatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [...]”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça).

[...]
Nesse contexto, o que resta é a versão apresentada pela vítima contra a do réu, que negou, veementemente, a prática delituosa. No entanto, mesmo que haja probabilidade de que o crime tenha ocorrido, a prova apta a fundamentar uma condenação gravíssima como aquela [...] deve ser sólida e congruente, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso.”
(TJMT, ACR 100203/2010).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005542-36.2016.8.11.0008 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS(S):
JOSE QUIRINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 116253), que absolveu o apelado JOSÉ QUIRINO DA SILVA pelo cometimento, em tese, de assédio sexual - art. 216-A,

§ 2°, do CP-.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES
sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

JOSÉ QUIRINO DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo, por entender que “
constata-se que inexistem motivos para a reforma da sentença de piso
” (ID 131069193).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento em parecer assim sintetizado:

“Assédio Sexual. Artigo 216-A, § 2º do Código Penal. – Pleito ministerial pela reforma do decisum, para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia, sob o argumento de que a materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas nos autos. – Inadmissibilidade – Escorreita a sentença absolutória proferida pelo juiz monocrático com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, posto que se exige no édito condenatório a prova inequívoca da existência do evento delituoso, não podendo apenas presumir, sem a firme certeza de que alguém seja culpado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo. – Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 136116658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta na denúncia que:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 05 de agosto de 2016, por volta das 19h3Omin, na Panificadora e Mercado LT, localizada na Rua Antônio Raimundo dos Santos, n° 42, Bairro Santa Rosa, no Município de Nova Olímpia/MT, o denunciado JOSÉ QUIRINO DA SILVA constrangeu, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico inerentes ao exercício de emprego, a vítima Fábia Hevillen de Oliveira (15 anos de idade na época dos fatos).

[...] Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSÉ QUIRINO DA SILVA, em face das condutas tipificadas no artigo 216-A, § 2°, do Código Penal Brasileiro, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, notificando, citando o indiciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória.”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça substituto – ID 131069185).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]
Portanto, diante da inexistência de provas suficientes para a condenação, deve na hipótese, ser aplicado o princípio “in dubio por reo”, conforme remansosa jurisprudência: “Aplicação do princípio “in dubio pro reo”. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, “a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática” (RJTJERGS 177/136)”. 17. Diante de tais considerações, verifica-se razão assiste a defesa quando demonstra que não restou comprovado que o denunciado tenha constrangido à vítima com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico. 18. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para absolver o acusado JOSÉ QUIRINO DA SILVA da acusação do crime capitulado no artigo 216-A, §2°, do Código Penal, e o faço com fundamento no inciso VII do artigo 386, do Código de Processo Penal, visto que não existem provas suficientes para a condenação.”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 131069185).

Pois bem.

Na fase policial, colheu-se o depoimento de Fábia Hevillen de Oliveira (ID 131069185), e interrogado o apelado (ID 131069185).

Em Juízo, foram ouvidos Fábia Hevillen de Oliveira, vítima (ID 131069185), Idaci Junio Dunga, testemunha (ID 131069185), bem como procedeu-se com o interrogatório de José Quirino Da Silva (ID 131069185).

Nesse contexto, adota-se o entendimento da i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise jurídica do fato,
“in verbis”
:

“[...] Verifica-se no caso em voga, que não restou comprovada a existência do delito em questão, posto que todas as provas produzidas nos autos, quando confrontadas com as versões apresentadas pela vítima na fase inquisitorial e judicial, tornam duvidosa a prática da conduta que foi imputada ao réu.[...]

Analisando os autos, revela-se que a vítima relatou que sofreu assédio sexual no período que trabalhou na padaria de propriedade do acusado, o qual teria se aproveitando da sua condição de superior hierárquico, mandando a vítima procurar fotos de mulher pelada na internet e em outro momento passado as mãos em suas costas. Entretanto, nenhuma prova produzida nos autos permite aferir a veracidade de tal afirmação com a segurança exigida, para que seja apta a fundamentar uma condenação [...]

Ao se analisar, detidamente, as palavras da vítima, verifica-se que existem contradições nas versões por ela apresentadas na fase inquisitorial e na judicial, bem como, nas declarações da testemunha e no interrogatório do acusado realizados em juízo, que não corroboram a versão apresentada pela vítima, o que torna duvidoso a ocorrência dos fatos por ela narrados, posto que não há qualquer elemento para afirmar que o acusado de fato seria o seu superior hierárquico e teria forçado ou coagido a ofendida a satisfazer sua lascívia, obtendo vantagem ou favorecimento sexual[...]

Ponto finalizando, como cediço, o entendimento que predomina é que a palavra da vítima, nos delitos contra os costumes, prevalece sobre a negativa do agente, todavia a mesma deve ser coerente e, também, precisa ser corroborada por outras provas, harmonizando-se com outros dados do processo para propiciar elementos necessários a se formar à convicção do juízo, e esse não é o caso dos autos, já que a versão de acusação não é corroborada por nenhuma outra prova, tão somente pelos depoimentos da vítima na fase inquisitorial e judicial, os quais por sua vez são contraditórios, o que os torna duvidosos, não se mostrando suficientemente hábeis para caracterizar a certeza exigível e necessária para a formação de um édito condenatório[...]

Diante das informações declinadas, não se evidencia de modo seguro que, de fato, o acusado [...] tenha praticado os abusos sexuais descritos na exordial acusatória em desfavor da vítima [...], motivo pelo qual o magistrado de piso, procedeu com a absolvição do acusado por insuficiência de provas, nos termos do Art. 386, VII do CPP, aplicando o princípio do in dubio pro reo[...]

Destarte, verificando-se que as provas coligidas aos autos não permitem um juízo seguro da prática do crime de assédio sexual [...] em homenagem ao princípio constitucional do “in dubio pro reo”, a decisão vituperada deve ser mantida, absolvendo-se o acusado da imputação que lhe recai na exordial acusatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal[...]”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça, ID 136116658).

E aplicável desta e. Câmara:

“[...]
Nesse contexto, o que resta é a versão apresentada pela vítima contra a do réu, que negou, veementemente, a prática delituosa. No entanto, mesmo que haja probabilidade de que o crime tenha ocorrido, a prova apta a fundamentar uma condenação gravíssima como aquela [...] deve ser sólida e congruente, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso.”
(TJMT, ACR 100203/2010, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal).

Logo, a absolvição do apelado deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022